Tribunal: TJSP
Processo: 2026271-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Negativa de cobertura assistencial – Fornecimento de tratamento home care – Decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada, para compelir a ré a fornecer o tratamento domiciliar prescrito à autora, incluindo insumos, cadeira de roda e medicamentos – Recurso da ré – Cabimento em parte – Observância dos requisitos legais – Inteligência do art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Negativa de cobertura assistencial – Fornecimento de tratamento home care – Decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada, para compelir a ré a fornecer o tratamento domiciliar prescrito à autora, incluindo insumos, cadeira de roda e medicamentos – Recurso da ré – Cabimento em parte – Observância dos requisitos legais – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil – Probabilidade do direito – Demonstrada – Laudo médico que indica a necessidade do tratamento domiciliar – Paciente idosa diagnosticada com Alzheimer – Urgência configurada – Cuidados indispensáveis à manutenção da vida da beneficiária – Obrigação, contudo, que não deve abranger o fornecimento de insumos e medicamentos de uso domiciliar – Vedação legal – Precedentes – Decisão parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.